Tribunal: TJSP
Processo: 1015078-53.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Cerceamento de defesa configurado. Custeio da perícia que deve ser rateado por igual entre as partes, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil. Julgamento antecipado do

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Cerceamento de defesa configurado. Custeio da perícia que deve ser rateado por igual entre as partes, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil. Julgamento antecipado do mérito que não se afigurava possível, diante da existência de fundada controvérsia fática que, em tese, pode ser dirimida com a instrução processual, mormente com a realização da prova pericial.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
RECURSO DAS CORRÉS PREJUDICADO.